Tribunal: TJMT
Processo: 1000538-03.2022.8.11.0101
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000538-03.2022.8.11.0101
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANGELO LAZARIM - CPF: 956.031.159-04 (EMBARGANTE), JACKSON SOKOLOVSKI ALVES - CPF: 017.901.911-22 (ADVOGADO), NOELI GRIGOLETTO BORELI - CPF: 001.384.071-18 (EMBARGADO), DENISE GALLERT PAULI - CPF: 040.655.451-02 (ADVOGADO), WILIAMARA TOMASI - CPF: 043.426.141-62 (ADVOGADO), KAMILA BORELI GARCIA - CPF: 039.243.651-56 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e processual civil. Embargos de declaração em apelação. Acidente de trânsito com vítima fatal. Responsabilidade civil subjetiva. Omissão. Rediscussão de matéria. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais, mantendo o reconhecimento da culpa exclusiva do requerido por acidente de trânsito com vítima fatal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao não explicitar a natureza da presunção de culpa decorrente da violação da preferência em rotatória e sua relação com o ônus da prova; e (
ii
) estabelecer se houve falta de fundamentação ao rejeitar a tese de culpa concorrente diante da ausência de perícia.

III. Razões de decidir

3. A tese de culpa concorrente foi afastada com base no conjunto probatório, especialmente na prova testemunhal coesa, na confissão do requerido quanto à desatenção e na ausência de prova do alegado excesso de velocidade da vítima.

4. O princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC) autoriza a formação da convicção com base nas provas disponíveis, inexistindo hierarquia entre prova pericial e testemunhal.

5. O dever de fundamentação (art. 93, IX, da CF) não impõe o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos quando a decisão apresenta motivação suficiente.

6. O inconformismo da parte com a valoração das provas não configura omissão sanável por embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da valoração das provas ou do mérito da decisão, limitando-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, 371 e 373, II; CC,
arts
. 186, 927 e 945; CF/1988, art. 93, IX; CTB,
arts
. 28 e 29, III, “b”.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 339; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.316.325/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06.11.2018; TJMT, ED 1032143-08.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025; TJMT, AC 1045669-16.2024.8.11.0041, Rel.a Des.a Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 17/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
embargos de declaração opostos
por

Ângelo Lazarim

contra acórdão proferido por esta
Primeira
Câmara de Direito Privado, no julgamento da Apelaç
ão
Cíve
l
, autos
n.

1000538-03.2022.8.11.0101
,
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
,
em trâmite no Juízo da
Vara

Única
da Comarca de
C
láudia
/MT, que, à unanimidade,
deu parcial
provimento ao recurso
do
embargante
.

O aresto combatido, embora tenha acolhido a pretensão recursal subsidiária para reduzir o
quantum
indenizatório a título de danos morais de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) para R$ 90.000,00 (noventa mil reais), manteve hígida a sentença de primeiro grau no que tange ao reconhecimento da culpa exclusiva do
e
mbargante pelo acidente de trânsito com vítima fatal.

Nas
razões recursais
,
o

embargant
e
aponta
omiss
ões
no acórdão.

S
ustenta
que o
a
córdão
teria sido omisso ao não explicitar a natureza jurídica da presunção de culpa aplicada ao caso, se absoluta ou relativa
,
bem como não teria esclarecido a compatibilidade dessa presunção com a distribuição do ônus da prova estatuída no art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Ademais, argui vício de fundamentação no tocante ao afastamento da tese de culpa concorrente. Argumenta

que, ao rejeitar a concorrência de culpas baseando-se na ausência de prova do excesso de velocidade da vítima, deixou de enfrentar o argumento de que a inexistência de prova técnica objetiva (perícia ou croqui) geraria
uma dúvida razoável que, à luz do art. 945 do Código Civil e do dever de fundamentação (art. 93, IX, da CF), impediria a atribuição de responsabilidade integral ao réu.

Diante disso
,
postula pelo

acolhimento

d
os embargos para sanar a
s
omiss
ões
apontada
s
,
com efeitos infringentes,
com manifestação expressa sobre os dispositivos legais e constitucionais suscitados
(ID.

339300388
).

Em contrarrazões,
a
s
embargad
a
s pugnam pelo

não conhecimento dos embargos, ante sua inadmissibilidade
, ou sua
rejeição
, com a c
ondenação do embargante nas penas de litigância de má-fé
, a
plica
ndo
multa de 2% sobre o valor da causa (art. 1.026, §2o, CPC)
-

(ID.

342074855
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Dessume-se dos autos que
o
embargante

Ângelo Lazarim

interpôs
recurso de Apelaç
ão
Cíve
l
contra a
sentença
proferida pelo Juízo da
Vara

Única
da Comarca de
Cláudia
/MT
.

A
Primeira

Câmara de Direito
Privado
, sob relatoria
do Des.
Sebastião Barbosa Farias
, julgou, à unanimidade,
no dia
10
de
dez
em
bro
de 2025,
pelo provimento
parcial
do recurso
do
embargante
(ID.
335607356
)
,

apenas para redimensionar o valor da indenização por danos morais, mantendo a condenação pela responsabilidade civil exclusiva do réu
,
nos termos da seguinte ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de indenização, condenou o réu ao pagamento de danos materiais e morais em decorrência de acidente de trânsito com resultado
morte. O apelante busca a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a culpa pelo acidente de trânsito que resultou na morte do esposo e pai das autoras foi exclusiva do réu, que adentrou rotatória sem observar a preferência de passagem da vítima; e (
ii
) saber se o valor de R$ 140.000,00, fixado a título de danos morais, é proporcional e razoável, considerando a capacidade econômica do ofensor.

III. Razões de decidir:

3. A responsabilidade civil subjetiva, prevista nos artigos 186 e 927 do Código Civil, exige a comprovação da conduta culposa, do dano e do nexo de causalidade. No caso, a culpa exclusiva do réu restou demonstrada pelo conjunto probatório, especialmente pela prova testemunhal e pela violação da regra de preferência em rotatória, disposta no art. 29, III, 'b', do Código de Trânsito Brasileiro.

4. A alegação de ausência de prova técnica não afasta a condenação, pois o juiz forma seu convencimento com base nas provas disponíveis, sendo a prova testemunhal, quando coesa, suficiente para elucidar os fatos. A tese de culpa concorrente não foi comprovada pelo réu, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. O valor da indenização por dano moral deve atender à dupla finalidade de compensar a vítima e punir o ofensor, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a capacidade econômica das partes. A fixação em R$ 140.000,00 mostra-se excessiva diante da comprovada hipossuficiência do réu, devendo ser reduzida para patamar que não comprometa sua subsistência.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. Em acidente de trânsito ocorrido em rotatória, a presunção de culpa é do condutor que adentra a via sem observar a preferência de passagem daquele que já está circulando, conforme art. 29, III, 'b', do CTB, cabendo-lhe o ônus de provar a existência de excludente de sua responsabilidade.

2. A fixação do valor da indenização por danos morais deve ponderar a extensão do dano e a capacidade econômica do ofensor, a fim de atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa e a imposição de obrigação inexequível.”

Irresignad
o
,
o
embargante

interpôs
o presente recurso apontando omiss
ões

no acórdão embargado.

Com a detida análise das alegações trazidas e com o revolvimento do acórdão embargado, verifico que a pretensão
recursal

não
merece acolhimento
.

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

A jurisprudência
pátria
consolidada é firme no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já decidida, devendo limitar-se às hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Verifica-se do acórdão embargado que
o conjunto fático-probatório
foi analisado de forma clara e coerente
, sendo concluído
pela existência de
culpa exclusiva do embargante.

O Embargante alega omissão quanto à qualificação jurídica da presunção de culpa (se absoluta ou relativa) e sua compatibilidade com o art. 373 do CPC.

Ocorre que o acórdão foi c
laro a
o consignar que cabia ao r
equerido/embargante
o ônus de comprovar a existência de excludente de sua
responsabilidade ou a culpa concorrente da vítima (art. 373, II, do CPC), o julgado reconheceu, de forma inequívoca e lógica, que a presunção decorrente da invasão de via preferencial é
juris tantum
(relativa),
notadamente porque,
se fosse absoluta, não comportaria prova em contrário.

O julgador não está obrigado a discorrer sobre classificações doutrinárias ou a utilizar a terminologia exata pretendida pela parte, desde que decida a controvérsia de forma fundamentada.

No caso, a fundamentação
foi embasada
na constatação fática
–
extraída das provas dos autos
–
de que o
embargante
violou a preferência de passagem e não logrou êxito em demonstrar qualquer fato que elidisse sua culpa.

A irresignação do
e
mbargante revela, na verdade, sua discordância com a valoração da prova realizada
pelo Colegiado
, o que não configura omissão.

Outrossim,
quanto à alegada deficiência de fundamentação no afastamento da culpa concorrente
, a
decisão embargada enfrentou a tese defensiva e a rejeitou com base no princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC).

O acórdão expressamente consignou que o sistema processual brasileiro adota
esse
princípio e que a prova testemunhal, quando robusta, é suficiente para suprir a ausência de laudo técnico, afastando, por conseguinte, as teses de defesa.

A respeito disso, foi consignado expressamente:

“O sistema processual civil brasileiro adota o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para apreciar as provas produzidas nos autos, desde que fundamente sua decisão. A prova testemunhal, quando coesa e harmônica com os demais elementos de convicção, é plenamente apta a embasar um decreto condenatório, não havendo hierarquia entre os meios de prova.

No caso concreto, o conjunto probatório é robusto e aponta, de maneira segura, para a culpa exclusiva do Apelante. A dinâmica do acidente, ocorrido em uma rotatória, atrai a incidência de norma específica do Código de Trânsito Brasileiro, cujo artigo
29, inciso III, alínea 'b', estabelece, de forma cristalina, a preferência de passagem daquele que já se encontra circulando por ela.

A prova oral colhida em juízo, notadamente o depoimento da testemunha ocular Adão de Azevedo, foi categórica ao afirmar que a vítima já estava concluindo a manobra na rotatória quando foi abalroada pela caminhonete do Apelante, que adentrou a via preferencial sem as devidas cautelas. Corrobora essa conclusão a própria confissão qualificada do Apelante em seu depoimento pessoal. Ao admitir que "não viu" a motocicleta da vítima antes da colisão, ele
evidencia
, por si só, a violação do dever de cuidado e atenção indispensáveis à segurança do trânsito, imposto a todo condutor pelo artigo 28 do mesmo diploma legal.

A alegação de que a vítima trafegava em alta velocidade restou isolada nos autos, desacompanhada de qualquer elemento probatório mínimo, não se desincumbindo o réu do ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Ademais, a conduta do Apelante de dirigir sem possuir Carteira Nacional de Habilitação, embora constitua infração administrativa autônoma, revela um desapreço pelas normas de trânsito e reforça o juízo de reprovabilidade de seu comportamento.

Da mesma forma, sua evasão do local do acidente, ainda que justificada pelo temor de represálias, impediu a imediata apuração dos fatos e a prestação de socorro, conduta que, somada às demais, compõe um quadro de manifesta imprudência. Desse modo, não há que se falar em culpa exclusiva ou concorrente da vítima, restando irretocável a sentença no ponto em que reconheceu a responsabilidade exclusiva do Apelante pelo evento danoso.”

Verifica-se que foi
explicit
ado no acórdão
que a ausência de prova técnica (perícia ou croqui) não impediu a formação da convicção judicial, uma vez que a prova testemunhal foi robusta e suficiente para demonstrar a dinâmica do acidente.

Em suma,
a ausência de perícia técnica não induz
“
dúvida razoável
”, como alegado,
automaticamente quando há prova testemunhal robusta.

O Colegiado rejeitou tal premissa ao decidir que a prova testemunhal e a confissão foram suficientes para gerar certeza quanto à dinâmica do acidente, afastando
a existência de dúvida e, por consequência, a aplicação da norma de concorrência de culpas.

O magistrado não está
adstrito
a um único meio de prova, inexistindo hierarquia legal que imponha a prevalência da prova pericial sobre a testemunhal.

O dever constitucional de fundamentação (art. 93, IX, da CF) exige que o juiz exponha as razões do seu convencimento, mas não que rebata, ponto a ponto, todas as alegações das partes, quando os fundamentos adotados são suficientes para o deslinde da causa, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 339).

Como se vê, o julgado não foi silente. Pelo contrário, fundamentou que a ausência de prova técnica não impede a condenação quando há outros elementos de convicção (prova testemunhal e confissão de desatenção). Ao decidir dessa forma, o Tribunal afastou, logicamente, a tese de que a falta de perícia geraria uma
“
dúvida razoável
”
capaz de atrair a culpa concorrente.

O inconformismo do
e
mbargante, portanto, reside na conclusão alcançada pelo colegiado e na valoração da prova, e não em qualquer vício de procedimento.

É fundamental distinguir a omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração do mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento
, como ocorre no presente caso.

Com efeito, a
omissão caracteriza-se pela ausência de manifestação sobre ponto ou questão sobre o qual o julgador deveria se pronunciar, seja de ofício ou a requerimento da parte.

No caso dos autos, contudo, não se verifica qualquer omi
ssão, mas mera inconformidade do
embargante com o entendimento adotado por esta
e
.
Primeira
Câmara. O que se busca, em verdade, é a adequação do acórdão à sua interpretação particular da matéria
a fim de prevalecer ao menos a concorrência de culpas
, o que não
se confunde com a existência de vício passível de correção por meio de embargos de declaração.

A irresignação apresentada revela nítido descontentamento com o resultado do julgamento e a tentativa
de reabrir a discussão sobre a valoração das provas e a distribuição da responsabilidade civil
.

Todavia, os embargos de declaração não se prestam a
tal
finalidade. A via estreita dos
aclaratórios
destina-se exclusivamente à correção de vícios de integração (omissão, contradição, obscuridade) ou erro material, não servindo como sucedâneo recursal para reforma do julgado.

Por tais considerações
, o
acórdão embargado analisou de maneira clara e fundamentada as questões essenciais ao julgamento da controvérsia, explicitando as razões que conduziram ao
entendimento de que
as provas produzidas foram suficientes para a conclusão pela culpa
exclusiva do embargante
, sendo este o entendimento firmado por
esta e. Primeira Câmara Cível.

S
e a parte entende que houve violação à lei federal ou à Constituição, ou
mesmo
que a decisão diverge da orientação das Cortes Superiores, deve manejar os recursos excepcionais cabíveis, e não tentar forçar um novo julgamento perante este mesmo órgão fracionário sob o pretexto de sanar vícios inexistentes.

Convém destacar que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as argumentações trazidas pelas partes, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
, em sintonia com precedente deste e. Tribunal (TJMT, ED 1032143-08.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30/04/2025).

De fato
,

o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, nem a mencionar expressamente todos os dispositivos legais ventilados, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão.

O que se exige é a fundamentação idônea e coerente, o que foi plenamente atendido no caso
.

Nesse contexto, o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no a
córdão. (STJ,

AgInt
no
AREsp
1316325/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06/11/2018)
.

Dessa forma, inexiste qualquer omissão a ser sanada no presente recurso.

No que tange ao pedido de prequestionamento, este também não merece acolhida. O prequestionamento não exige a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte, mas sim que a tese jurídica correspondente tenha sido efetivamente debatida e decidida no julgado, o que ocorreu na espécie.

O acórdão abordou integralmente as questões relativas à responsabilidade civil, nexo causal, culpa e distribuição do ônus da prova.

Por fim, em sede de contrarrazões, os embargados pugnam pela aplicação da multa por litigância de má-fé, sob o argumento de que os embargos teriam caráter manifestamente protelatório.

Sem razão, contudo.

O manejo dos embargos de declaração, ainda que com argumentos que se revelaram improcedentes, situa-se, a princípio, no exercício do direito de defesa e do acesso ao duplo grau de jurisdição.

A multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC exige a demonstração inequívoca do intuito protelatório e do abuso do direito de recorrer, o que deve ser interpretado com cautela para não inibir a defesa técnica das partes.

A respeito disso, segue tese de julgamento firmada por este e. Tribunal:
“A multa por embargos protelatórios somente é cabível quando caracterizada a intenção de atrasar o processo, o que não ocorre em sede de primeiro
aclaratório
.”
(TJMT, AC 1045669-16.2024.8.11.0041, Rel.a Des.a Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 17/12/2025).

Dessa forma, deixo de aplicar a penalidade pecuniária, não sendo reconhecido o caráter manifestamente protelatório
.

Pelo
exposto
,
REJEITO
os em
b
a
rgos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026